Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729634-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: R W COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE PARTE DO EMPREENDIMENTO. IMÓVEL ENTREGUE. INOCORRÊNCIA DE CONCLUSÃO DE ETAPAS DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇAO EQUITATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Mostra-se incabível a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais, fundamentada em alegações genéricas e não suscitadas no primeiro grau de jurisdição (inteligência dos artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil). 2. Não estando evidenciado o descumprimento de obrigação contratual por parte da empresa vendedora do imóvel adquirido pela autora, não há como ser acolhida a pretensão de rescisão contratual sob este fundamento. 3. A Lei no 9.514/1997, ao dispor sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, constitui norma especial, devendo prevalecer em relação ao Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. 4. Tratando-se de contrato de compra e venda perfeito e acabado, inclusive com lavratura de escritura pública, com cláusula de alienação fiduciária, não se mostra cabível a resilição do negócio jurídico no interesse exclusivo da compradora. 5. Sem qualquer menosprezo ao trabalho desenvolvido pelos advogados que atuaram no feito, deve ser afastada a regra de fixação de honorários de sucumbência com base no valor atribuído à causa, por se mostrar manifestamente desproporcional e desarrazoada, devendo a verba honorária ser arbitrada mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6. Recurso de Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010